Tribunal: STF
Processo: Ext 418
Classe: Ext
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-05
Data de publicação: 1984-12-05

Ementa:
EXTRADIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NACIONALIDADE BRASILEIRA DO EXTRADITANDO NÃO COMPROVADA.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO NÃO CONFIGURADO. DESENTRANHAMENTO DE
NOVOS DOCUMENTOS INDEFERIDA.
EXTRADIÇÃO CONCEDIDA. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA DEPENDENTE DE DECISÃO DO
GOVERNO BRASILEIRO (ART-89, COMBINADO COM O ART-90, AMBOS DA LEI
6815-80).
SE O EXTRADITANDO, PARA PROVAR SUA ALEGADA NACIONALIDADE BRASILEIRA,
E QUE O PEDIDO NÃO SE REFERE A ELE, JUNTA APENAS CERTIDÃO DE
NASCIMENTO COM NOME DIVERSO DAQUELE A QUE SE REFERE O PEDIDO
FORMULADO PELO GOVERNO DA ITALIA, E DE SE ATENDER AO PEDIDO
EXTRADICIONAL, SE DIVERSOS ELEMENTOS, EXISTENTES NOS AUTOS E
DOCUMENTOS EXISTENTES EM PROCESSO DE 'HABEAS CORPUS' A SEU FAVOR
IMPETRADO DEIXAM ABSOLUTAMENTE INQUESTIONAVEL SER IMPRESTAVEL A
CERTIDÃO APRESENTADA PARA A COMPROVAÇÃO PRETENDIDA, POR SER
IDEOLOGICAMENTE FALSA OU POR SE REFERIR A OUTRA PESSOA QUE NÃO
O EXTRADITANDO.
NÃO HÁ DE TER-SE COMO EXCEDIDO O PRAZO DE PRISÃO DO EXTRADITANDO,
POR ALEGADA DEMORA NO PEDIDO DO GOVERNO DA ITALIA, SE ESTAVA ELE
PRESO ANTERIORMENTE, EM SÃO PAULO, POR MOTIVO DE FALSIFICAÇÃO
DOCUMENTAL, SEM MOTIVO LIGADO A SUA EXTRADIÇÃO.
INCABIVEL ATENDER-SE AO PEDIDO DA DEFESA DE DESENTRANHAMENTO DE
DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELO GOVERNO ITALIANO, E QUE SE REFEREM A
ATIVIDADES DO EXTRADITANDO LIGADAS AO TRAFICO DE TÓXICOS, SOB
FUNDAMENTO DE TEREM SIDO ENVIADOS TARDIAMENTE, SE E CERTO QUE
ESTAS NOVAS ATIVIDADES ILICITAS SÓ FORAM DESCOBERTAS
POSTERIORMENTE A FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO, E QUE SE
BASEOU EM OUTROS CRIMES ATRIBUIDOS AO MESMO EXTRADITANDO.
CONCEDIDA EMBORA A EXTRADIÇÃO, MAS ENCONTRANDO-SE O EXTRADITANDO
RESPONDENDO, PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO
PAULO, POR CRIMES QUE TERIA COMETIDO NO BRASIL, A EFETIVAÇÃO DA
MEDIDA FICARA AFETA A DECISÃO DO GOVERNO DO BRASIL, A VISTA DO
DISPOSTO NO ART-89, COMBINADO COM O ART-90, AMBOS DA LEI 6815,
DE 19 DE AGOSTO DE 1980.